Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DANO MORAL E MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAUDE DE TERCEIRO. DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. CONTRATOS COM ASSINATURA FALSA E DADOS CONTRADITÓRIOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA.
1. Se a sentença não tratou de compensação por danos morais ou de eventual má-fé da instituição financeira, carece de interesse a pretensão recursal na parte em que busca a reforma da sentença nesses quesitos.
2. Desnecessária a perícia grafotécnica quando os elementos de provas constantes nos autos - dessemelhança das assinaturas e contradição de dados pessoais - evocam a ocorrência de fraude.
3. De acordo com o enunciado no 479 da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Se foram contraídos no mesmo dia dois empréstimos fraudulentos no nome do consumidor em cujos termos contratuais (ID 37226670 e 37226675) foram informados endereços, números de telefone e tipo de benefícios previdenciários diferentes (aposentadoria por idade x pensão por morte), além da assinatura com traços e grafia dessemelhantes (Sousa foi grafado com z em um dos contratos), a instituição financeira tinha a seu alcance elementos suficientes para identificar a fraude.
5. Se o consumidor promoveu a devolução do valor integral dos empréstimos por meio de boleto com código (336) tendo o banco réu como beneficiário (ID 37226697 e 37226729), deve ser mantida a sentença que determinou a devolução da quantia descontada no benefício previdenciário do consumidor desde março de 2021 se, a despeito da previsão contratual de primeiro desconto ser de abril, o extrato do INSS mostra que a primeira parcela foi debitada em março (ID 37226693 e 37226694).
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários antes a ausência de contrarrazões.